Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015838-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ALYRIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 013.370.701-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - DIREITO À NOMEAÇÃO - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. É assente no ordenamento jurídico pátrio que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo.

2. Resta evidente o direito do agravante de ser nomeado imediatamente, já que aprovado dentro no número de vagas previsto no edital e o prazo de validade do certame encontra-se expirado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alyrio Henrique da Costa contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar por meio do qual o agravante postulava
a sua nomeação e posse no cargo público de Médico – Especialidade em Homeopatia.

Em suas razões recursais o agravante alega que foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame público que previa 01 (uma) vaga, mais cadastro reserva, para provimento do cargo de Médico, especialidade em Homeopatia, para o Município de Primavera do Leste/MT.

Aduz que na iminência de expirar o prazo de validade do certame, foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 16/10/2017, tendo novo período expirado em 16/09/2019.

Assevera que apesar de estar aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital para o referido cargo, até presente momento não foi nomeado.

Nesses abreviados termos, requer a concessão da liminar, a fim de que seja nomeado no cargo ao qual restou aprovado, visto que está devidamente demonstrada a existência
do fumus boni juris
e do
periculum in mora
no caso concreto

(págs.01/09-id.n. 20099998).

O pedido de efeito ativo foi deferido (pág.09-id.n. 20721468).

Não foram apresentadas informações pelo Juízo de origem.

Por seu turno, o agravado apresenta contrarrazões informando que já convocou o agravante e pugnando pela manutenção da decisão recorrida (pág.21-id.n. 38584974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do recurso (págs.01/05-id.n. 39570458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado em desfavor do Prefeito do Município de Primavera do Leste e por meio da qual objetivava a sua nomeação e posse no cargo público de Médico – Especialidade em Homeopatia.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o agravante, Alyrio Henrique da Costa, participou do certame público aberto pelo Edital no 01/2015 e destinado à seleção de candidatos para o provimento de 01 (uma) vaga para o cargo de Médico, Especialidade Homeopatia. Na oportunidade,
o agravante logrou aprovação em 1o (primeiro) lugar
(págs.01/09-id.n.

20099998).

Verifica-se, também, que mesmo sendo aprovado dentro do número de vagas o agravante não fora convocado,

tendo o prazo de validade do certame expirado
em 16/09/2019
.

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo disputado no certame.

Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1.Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado e classificado na 2.048a colocação para o cargo de oficial administrativo com lotação na cidade de São Paulo, num contexto em que haviam sido ofertadas cinco mil vagas, 2.320 delas especificamente para a referida municipalidade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

5. Verifica-se que o Estado de São Paulo não apresentou justificativa suficiente e clara para que fossem caracterizadas as situações excepcionalíssimas acima delineadas. 6. O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

No presente caso, como visto, o agravante foi aprovado dentro do limite de vagas de provimento imediato, contudo, o certame expirou sua validade em 16/09/2019 sem que ele fosse nomeado.

Ora, expirado o prazo de validade do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas apenas em decorrência da discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário. E, na hipótese dos autos, sem maiores delongas, mostra-se inegável o direito do agravante ser nomeado e empossado no cargo disputado, pois a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO
—
CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1011799-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja nomeado o agravante no cargo em que logrou ser aprovado em concurso público.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020